Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESIDÊNCIA DA SÍNDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 64, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Demonstrado que o Juízo a quo é incompetente para processar a demanda, tendo em vista o foro de eleição previsto em convenção condominial, deve o feito ser enviado ao juízo competente, não havendo espaço jurídico para a extinção do processo, ainda que se trate de juízos de entidades federativas diversas. Da mesma forma, mostra-se indiferente que a síndica do condomínio tenha residência na Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, visto que ela é mera representante do condomínio, e este se localiza em Alexânia-GO. Demonstrado que há foro de eleição para aquela comarca, em demandas que envolvem o próprio condomínio, previsto em convenção condominial, impõe-se a remessa dos autos para um Juízo Cível da Comarca de Alexânia-GO. O artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Durante o período em que se processa a remessa dos autos, pelo juízo incompetente, até a chegada deles ao juízo competente, todos os atos já praticados continuam a gerar efeitos, sendo que a eficácia de tais atos fica condicionada à postura que este adotará ao receber o processo, consoante a inteligência do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes.